Tribunal: CARF
Processo: 10166.722017/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72 restando configurada não a preclusão consumativa, o que conduz ao não conhecimento do recurso interposto.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato particular de mútuo ou contrato verbal, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722017/2012-24
ACÓRDÃO
2101-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ALFREDO NASCIMENTO ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ANÁLISE
EM
SEDE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de
matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto
no 70.235/72 restando configurada não a preclusão consumativa, o que
conduz ao não conhecimento do recurso interposto.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722017/2012-24
2
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo ou contrato verbal, por si só,
não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação,
devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência
material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer dos argumentos de (i) ofensa ao
princípio do contraditório e ampla defesa e ao sigilo de dados e quebra de sigilo fiscal e do (ii)
requerimento de cancelamento da multa; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722017/2012-24
3

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 296/302) interposto por JOSE ALFREDO
NASCIMENTO ARAUJO em face do Acórdão no. 03-071.978 (e-fls. 282/288), que julgou a
Impugnação improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física do ano-calendário 2007 (exercício 2008) em razão da constatação das seguintes
infrações: (i) omissão de rendimentos recebidos de fonte pagadora situadas na Embaixada da
Alemanha no Brasil, por meio da Agência de Cooperação Técnica – GTZ, relativos aos fatos
geradores abaixo discriminados, conforme relatório fiscal (e-fls. 122/128); (ii) omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento,
mantida(s) em instituição (ões) financeira(s), em relação aos quais o Contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, referente ao fato gerador abaixo discriminado e (iii) multas aplicáveis
à pessoa física – falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Cientificado do lançamento pela via postal em 23/03/2012 (Aviso de Recebimento
de e-fls. 130), o sujeito passivo protocolou, em 24/04/2012, a impugnação parcial (e-fls. 134/135),
juntamente com os documentos (e-fls. 136/271), alegando o seguinte, de acordo com a síntese
feita pela decisão de piso:
a) a autoridade lançadora considerou todos os valores depositados em conta
corrente como tributáveis, desconsiderando o montante de R$ 17.200,00,
informado na declaração de ajuste anual do IRPF;
b) os seguintes valores não constam nos extratos bancários: R$ 12.560,00, de
31/03/2007; R$ 3.200,00, de 30/04/2007; R$ 5.560,00, de 31/05/2007; R$
4.900,00;
c) o depósito bancário ocorrido em 30/09/2007 foi decorrente de transferência de
sua esposa, conforme extrato anexo, e não constou dos documentos que
comprovam a origem do dinheiro;
d) no período em análise se encontrava na condição de inventariante, tendo
recebido transferências e efetuado pagamentos de valores altos, resultando em
uma movimentação financeira expressiva;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722017/2012-24
4
e) em relação aos valores recebidos de organismo internacional, Embaixada da
Alemanha, requer que sejam considerados como isentos de imposto de renda.
O Contribuinte não impugnou a multa exigida isoladamente, razão pela qual o
respectivo crédito tributário foi transferido para o processo administrativo no
10166.723359/2012-61, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário
de fls. 272 e extratos de processo de fls. 273 e 274.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 03-071.978
(e-fls. 282/288), que restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. CARNÊ-LEÃO NÃO
RECOLHIDO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE GOVERNO ESTRANGEIRO E DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. ATIVIDADE EXERCIDA NO TERRITÓRIO NACIONAL.
São tributáveis os rendimentos recebidos de governo estrangeiro e de organismos
internacionais, quando correspondam à atividade exercida no território nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 20/10/2016, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 294).
O Recurso Voluntário (e-fls. 296/302) foi interposto em 21/11/2016, com os seguintes
questionamentos:
1 – TEMPESTIVIDADE | Afirma que a intimação teria sido recebida em 20/10/2016,
e que o último dia do prazo foi 19/11/2016 (sábado), de modo que transferiu-se
para o primeiro dia útil subsequente – 21/11/2016, de modo que o recurso seria
tempestivo pois apresentado no prazo de 30 dias, nos termos do art. 33 do Decreto
no. 70.235/72.
2 – BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO | Afirma que o acórdão teria se equivocado ao
desconsiderar a isenção dos valores recebidos da Agência de Cooperação Técnica e
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722017/2012-24
5
a origem dos valores de mútuo e relativos aos recebimentos decorrentes do fato de
ser inventariante.
3 – CARNÊ LEÃO. RECENIMENTO DE ORGANISMO INTERNACIONAL EM
COOPERAÇÃO TÉCNICA, ISENÇÃO | Reitera os argumentos apresentados em sede
de Impugnação no sentido de que esteve envolvido no Projeto Apoio à
Implementação do Plano de Ação Nacional de Luta contra a Desertificação (PAN-
Brasil) e que as atividades seriam isentas do Imposto de Renda.
4 – MÚTUO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. R$ 194 MIL. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
DISPONÍVEL – TED ORIGEM COMPROVADA | Alega que o valor teria sido recebido
em razão de mútuo, que apesar não formalizado, a origem dos valores teria sido
comprovada. Alega que a quebra de sigilo fiscal fere a ampla defesa, o contraditório
e o sigilo de dados e afirma que não foi intimado a apresentar suas informações
financeiras e considerações. Sobre os valores de R$ 17.200,00 R$ 12.506,00, R$
5.560,00 e R$ 4.900,00, afirma que teria comprovado se tratar de valores que
decorreram de sua condição de inventariante. Alega que tais valores teriam tido
origem comprovada e deveriam ser excluídos pela fiscalização.
5 – Requer o cancelamento do lançamento e que ao menos seja afastada a multa
imposta em razão de erro escusável e ausência de má-fé.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. O recurso traz argumentos não apresentados
em sede de Impugnação e que, portanto, não poderão ser analisados em sede recursal, tendo em
vista a preclusão. Trata-se dos seguintes argumentos (i) ofensa ao princípio do contraditório e
ampla defesa e ao sigilo de dados e quebra de sigilo fiscal e (ii) requerimento de cancelamento da
multa tendo em vista a ausência de má-fé.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722017/2012-24
6
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o professor,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o
caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
Os artigos 16 e 17 do Decreto 70.235/1972 assim determinam:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
É a impugnação que instaura o litígio administrativo, de modo que a matéria
ventilada no recurso deve guardar correspondência com o que foi alegado originalmente,
garantindo a estabilidade da relação processual. A parte contrária não poderá ser surpreendida
com novos argumentos em sede recursal, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso. Em
seu recurso, o sujeito passivo repete parte dos argumentos trazidos na Impugnação, e inclui
requerimentos e argumentos subsidiários, porém, não é possível inaugurar o debate da matéria
em 2a instância, porquanto o interessado deixou de cumprir regra expressa do art. 17 do Decreto
no 70.235/72 e é condição de admissibilidade recursal o questionamento das matérias pela via
impugnatória.
Entendo, portanto, que o presente Recurso deve ser recebido parcialmente, pois
não há como conhecer do recurso quando o Recorrente baseia seu pleito em teses não aventadas
na Impugnação, por ter operado a preclusão consumativa.
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer dos
argumentos: (i) ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa e ao sigilo de dados e quebra
de sigilo fiscal e (ii) requerimento de cancelamento da multa tendo em vista a ausência de má-fé.
2. Do Mérito

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225-226.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722017/2012-24
7
No mérito, o recorrente reitera os argumentos apresentados em sede de
Impugnação: (i) quanto aos valores recebidos por meio da Agência de Cooperação Técnica GTZ,
que foram pagos pela Embaixada da Alemanha (e-fls. 43), requer o reconhecimento da isenção.
O recorrente traz explicações de que esteve envolvido com programas de
cooperação técnica entre o Governo Alemão e o Brasil – Agência de Cooperação Técnica – GTZ, e
que o Termo de Cooperação Técnica visava o combate à desertificação do semiárido no contexto
do Projeto Apoio à Elaboração e Implementação do Plano de Ação Nacional de Luta contra a
Desertificação (Pam-Brasil). Afirma que os valores recebidos estariam inseridos em acordo
internacional bilateral (Brasil x Alemanha), de modo que não há que se falar em omissão de
rendimentos. A informação já tinha sido apresentada à fiscalização às e-fls. 182, em resposta à
intimação apresentada pelo recorrente, contendo a seguinte descrição:
Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a República Federal da
Alemanha, através da Agência de cooperação técnica – GTZ e o Sr. José Alfredo
Nascimento de Araújo, cujo objetivo foi: O Contratado apoiará os responsáveis
pelo projeto, tanto a coordenação brasileira quanto a Alemã, na implementação
das atividades a nível nacional e regional, assim como no encerramento do
projeto e a documentação de seus resultados e impactos no âmbito do Projeto
Competitividade e Meio Ambiente – CyMA ON 02.2555.7-001.00, conforme
Termo de Referência.
Não foram apresentados o Termo de Referência, nem outras informações sobre a
atividade desempenhada ou onde estaria prevista a referida isenção. Em sede de Recurso tais
informações não foram esclarecidas.
Dessa forma, com base no artigo 1142, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Acerca dos rendimentos recebidos no exterior, o próprio Contribuinte afirma que
se trata de valores decorrentes de atividades profissionais exercidas no Brasil,
relativos a prestação de serviços à República Federativa da Alemanha, por meio
da Agência de Cooperação Técnica GTZ, que foram pagos pela Embaixada da
Alemanha (fls. 43).
Como pode ser constatado a seguir, o art. 55, V, do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, dispõe que tais rendimentos são
tributáveis pelo imposto de renda:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV,
e 70, § 3o, inciso I):

2 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722017/2012-24
8
(...) V - os rendimentos recebidos de governo estrangeiro e de organismos
internacionais, quando correspondam à atividade exercida no território
nacional, observado o disposto no art. 22; (...)
Art. 22. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho percebidos
por (Lei no 4.506, de 1964, art. 5o, e Lei no 7.713, de 1988, art. 30):
I - servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos
quais se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III - servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de
outros países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja
assegurado igual tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas
funções.
§ 1o As pessoas referidas neste artigo serão contribuintes como residentes
no exterior em relação a outros rendimentos e ganhos de capital produzidos
no País (Lei no 4.506, de 1964, art. 5o, parágrafo único, Convenção de Viena
sobre Relações Diplomáticas - Decreto no 56.435, de 8 de junho de 1965, e
Lei no 5.172, de 1966, art. 98).
§ 2o A isenção de que trata o inciso I não se aplica aos rendimentos e
ganhos de capital percebidos por servidores estrangeiros que tenham
transferido residência permanente para o Brasil (Convenção de Viena sobre
Relações Diplomáticas - Decreto no 56.435, de 1965, arts. 1o e 37, §§ 2o a
4o, Lei no 5.172, de 1966, art. 98, e Decreto-Lei no 941, de 13 de outubro de
1969, art. 56).
§ 3o Os rendimentos e ganhos de capital de que trata o parágrafo anterior
serão tributados na forma prevista neste Decreto.”
O Impugnante requer que os rendimentos em questão sejam considerados
isentos do imposto de renda, mas não comprovou que está enquadrado nas
situações previstas no art. 22 supracitado, tampouco mencionou qual
dispositivo legal isentaria os citados rendimentos da tributação pelo imposto de
renda.
Por tais razões, deve ser mantida a omissão dos rendimentos recebidos no
exterior, nos valores discriminados no auto de infração (fls. 05).
Como bem destacou a decisão de piso, não há nos autos cópia do Termo de
Referência ou qualquer outro documento referente ao Projeto, que justificasse a isenção dos
recebimentos, de modo que entendo que deve ser mantida a decisão de piso.
No que diz respeito à infração de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos
sem origem comprovada, também não vejo como alterar a decisão de piso. O recorrente justificou
o recebimento do TED no valor de R$ 194.000,00 como sendo mútuo, porém o referido
empréstimo não foi declarado, não foi apresentado qualquer documento que comprovasse a
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722017/2012-24
9
transação e em sede de recurso voluntário, ele apenas reitera os argumentos apresentados
anteriormente. Sobre os valores de R$ 17.200,00 R$ 12.506,00, R$ 5.560,00 e R$ 4.900,00, afirma
que teria comprovado se tratar de valores que decorreram de sua condição de inventariante.
Reiterando os argumentos também apresentados anteriormente. Contudo, a fiscalização destacou
que se trata de um único depósito no valor de R$ 194.000,00.
Assim, nos exatos termos do artigo 114 , § 12, inciso I, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023) supra mencionado, não vejo reparos a fazer
na decisão de piso e a uso como minhas razões de decidir:
Conforme informado no relatório fiscal de fls. 122 a 128, o Contribuinte alegou
que o valor foi depositado por Kátia Regina de Alencar, CPF ex, a título de
empréstimo. Entretanto, nos dizeres da autoridade lançadora, “nenhum
documento foi apresentado que demonstrasse o mínimo de formalização da
transação, de forma a evidenciar a natureza do recebimento, previsão de
quitação, além de outras obrigações que devem caracterizar uma operação
financeira dessa natureza, e dessa magnitude”. Foi verificada, ainda, a
declaração de ajuste anual do IRPF do exercício 2008, ano-calendário 2007, da
Sra. Kátia, e não foi constatado qualquer registro dessa transação, além de ter
sido apurado que os rendimentos declarados pela Contribuinte, assim como os
valores informados em bancos, são insuficientes para justificar a existência do
alegado empréstimo.
Em sua impugnação, o Interessado limita-se a reiterar a alegação acima exposta,
sendo que os esclarecimentos prestados pela autoridade lançadora, no relatório
fiscal de fls. 122 a 128, acima transcritos, são suficientes para refutar tal alegação,
razão pela qual compartilho o entendimento ali proferido.
Sustenta, ainda, o Impugnante, que a autoridade lançadora considerou todos os
valores depositados em conta corrente como tributáveis, desconsiderando o
montante de R$ 17.200,00, informado na declaração de ajuste anual do IRPF, e
que determinados valores não constam nos extratos bancários, a saber: R$
12.560,00, de 31/03/2007; R$ 3.200,00, de 30/04/2007; R$ 5.560,00, de
31/05/2007; R$ 4.900,00. Todavia, isso em nada interfere na omissão lançada,
haja vista que se trata de um depósito específico, no montante de R$
194.000,00, em 24/09/2007, que deveria ter sua origem comprovada, sendo que
o Contribuinte não logrou êxito nesse sentido.
Acerca da tributação da omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários, o art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, assim dispõe:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722017/2012-24
10
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)
(Vide Lei no 9.481, de 1997)§ 4o Tratando-se de pessoa física, os
rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados
recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha
sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)§ 6o Na hipótese
de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)”
No caso em apreço, foi lançado como omissão de rendimentos o depósito
bancário no valor de R$ 194.000,00 que o Interessado não logrou comprovar a
origem, conforme esclarecido anteriormente, quando intimado a fazê-lo (Termo
de Intimação de fls. 26 e 27 e demonstrativo anexo de fls. 24 e 25).
É importante destacar que, para elidir a presunção estabelecida no dispositivo
legal acima reproduzido, o Contribuinte deve comprovar, de forma
individualizada, a origem de cada depósito – no caso em pauta, o depósito único
de R$ 194.000,00, de 24/09/2007 – não sendo suficiente para tanto alegações
vagas, como por exemplo, de que naquele período “se encontrava na condição
de inventariante, tendo recebido transferências e efetuado pagamentos de
valores altos, resultando em uma movimentação financeira expressiva”.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722017/2012-24
11
Também não é suficiente a comprovação de que se trata de transferência de sua
esposa, posto que não restou provada a origem dessa transação, haja vista que
não foram carreados documentos que comprovassem o que foi alegado, que se
trata de empréstimo.
Assim, diante da ausência de comprovação da origem do depósito no valor de
R$ 194.000,00, o lançamento relativo a essa infração deve ser mantido.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, o que resulta na
manutenção do crédito tributário apurado. (grifos acrescidos)
A previsão legal destacada estabelece uma presunção, e é o contribuinte quem tem
os ônus de comprovar a origem dos rendimentos, por meio de documentação hábil e idônea. É
incumbência da fiscalização da Receita Federal do Brasil comprovar a existência dos créditos (por
meio de extratos bancários) e intimar o contribuinte a apresentar os esclarecimentos necessários
com vistas a elidir a presunção que incide sobre os mesmos.
No entanto, a comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do
contribuinte.
É importante destacar que o art. 42 exige a comprovação da origem com
documentação hábil e idônea, sendo o seu § 3o bem elucidativo quando determina que os
depósitos devem ser analisados individualizadamente. Logo, para elidir o lançamento, cabe ao
contribuinte demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a
correspondente origem do recurso, ou seja, a identificação e comprovação da natureza da
operação que deu causa ao crédito, possibilitando a classificação do rendimento como tributável,
não tributável ou sujeita a tributação exclusiva na fonte.
Portanto, o recorrente tinha os ônus de comprovar a origem do rendimento de R$
194.000,00 recebido por meio de prova hábil e idônea, de forma individualizada, e não o fez.
Conforme ressaltado pelo recorrente, a lei não exige formalidade especial para o
contrato de mútuo. Porém, tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira
convincente a existência do mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente. É o que
dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Sobre o contrato de mútuo, assim dispõe do Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
(...)
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722017/2012-24
12
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento
o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,
os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art.
406, permitida a capitalização anual.
Conforme a jurisprudência do CARF3, para a comprovação dos empréstimos é
imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre
a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
De fato a jurisprudência do CARF flexibiliza a necessidade de registro público do
contrato de mútuo quando por outros meios é possível verificar a verossimilhança das
informações.

3 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. (...) IRPF. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige
provas específicas, não bastando apenas a juntada de contratos particulares. Para essa comprovação é
imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o empréstimo
tenha sido informado tempestivamente na declaração do ajuste; (3) o mutuante tenha
disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do numerário entre credor e
devedor (tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no
contrato firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato. (Acórdão no
2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos acrescidos)
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja comprovada a relação obrigacional
estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor
mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do
mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do
contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem validade
frente à administração tributária. (...) (Acórdão no 2202-004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex
Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos
acrescidos)
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722017/2012-24
13
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória
dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
A jurisprudência do CARF não destoa desse raciocínio:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS DE
MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
(...)(Acórdão no 2301-006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão
11/04/2019.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade dos contratos de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
(...)(Acórdão no 2402-008.256, Relatora Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da
Sessão 05/03/2020.)
Portanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, operações de mútuo entre
partes relacionadas requerem formalidades mínimas, uma vez que, havendo interesse comum em
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722017/2012-24
14
ocultar os fatos geradores da obrigação tributária, poder-se-ia facilmente simular negócios
jurídicos para ludibriar a ação estatal.
Diante do exposto, vê-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar, de forma individualizada e por meio de provas hábeis e idôneas a origem do depósito,
de modo que o lançamento deve ser mantido.
3. Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer dos argumentos de (i) ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa e ao sigilo de
dados e quebra de sigilo fiscal e do (ii) requerimento de cancelamento da multa tendo em vista a
ausência de má-fé. Na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 319
DF CARF MF
Original